Tribunal: TJSP
Processo: 1019135-10.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. S. CHEGADA AO DESTINO COM 7 HORAS DE ATRASO.
1. A empresa aérea foi condenada em razão da má-prestação de serviços que resultou na chegada da consumidora ao destino com 7 horas de atraso.
2. Ela, contudo, não demonstrou a existência de maiores prejuízos, como a perda de um compromisso, a título de exemplos.
3. A fixação de danos

Ementa:
DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. S. CHEGADA AO DESTINO COM 7 HORAS DE ATRASO.
1. A empresa aérea foi condenada em razão da má-prestação de serviços que resultou na chegada da consumidora ao destino com 7 horas de atraso.
2. Ela, contudo, não demonstrou a existência de maiores prejuízos, como a perda de um compromisso, a título de exemplos.
3. A fixação de danos morais, feita de acordo com o arbítrio do juízo, observou as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes, os propósitos reparatório e pedagógico e a vedação ao enriquecimento indevido, não comportando majoração.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019135-10.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ANA PAULA
PYDD TEIXEIRA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019135-10.2019.8.26.0068 -Voto no 52391e
2
VOTO No : 52391e
APEL.No : 1019135-10.2019.8.26.0068
COMARCA : BARUERI
APTE. : ANA PAULA PYDD TEIXEIRA
APDO. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO DE VOO. S. CHEGADA AO DESTINO
COM 7 HORAS DE ATRASO.
1. A empresa aérea foi condenada em razão da má-prestação de
serviços que resultou na chegada da consumidora ao destino com 7
horas de atraso.
2. Ela, contudo, não demonstrou a existência de maiores prejuízos,
como a perda de um compromisso, a título de exemplos.
3. A fixação de danos morais, feita de acordo com o arbítrio do
juízo, observou as circunstâncias da causa, a capacidade
econômica das partes, os propósitos reparatório e pedagógico e a
vedação ao enriquecimento indevido, não comportando majoração.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 106/110, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação de indenização ajuizada por Ana Paula Pydd Teixeira contra Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S/A, para condenar a ré na reparação dos danos morais
causados à autora, arbitrados em R$ 1.500,00. Honorários de sucumbência foram
fixados em 10% do montante condenatório.
Inconformada, a autora apela para ver majorado o montante
condenatório.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Ficou apurado nos autos que a autora adquiriu passagens aéreas
para viagem com saída de São Paulo e chegada em Paris às 11h45+1 do dia
12.6.2019. E que, por conta da má-prestação de serviços da ré, teria chegado ao
destino com 7 horas de atraso.
Descritos os fatos, de se avaliar os danos.
Quanto ao dano moral, houve, inequivocamente, atraso
considerável de chegada ao destino, o que causa ansiedade, angústia, insegurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019135-10.2019.8.26.0068 -Voto no 52391e
3
Mas a autora não comprovou maiores prejuízos, como a perda
de um compromisso, a título de exemplo. Não basta alegar de forma genérica. Os
danos devem ser comprovados. E desse ônus a autora não se desincumbiu a
contento.
Aliás, o próprio STJ, como consignado expressamente na r.
sentença reptada, condicionou o acolhimento de pedido indenizatório por atraso de
voo a alguns parâmetros, como : “i) a averiguação acerca do tempo que se leu para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; vi) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável
no destino, dentre outros” (cf. REsp 1584465/MG, rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 13-11-2018)”.
Cabe observar, por oportuno, que há notícias correntes de que
passageiros têm “vendido” seu direito de indenização a terceiros (cessão de direito
personalíssimo, o que seria irregular).
Anota-se, ainda, que a autora é de Belo Horizonte, Minas
Gerais, e que não há razão nenhuma para que ajuizasse ação nesta capital, quando a
lei lhe faculta ajuizar a ação em seu domicílio.
O valor da indenização, nesse passo, foi escorreitamente
arbitrada de forma comedida.
Com efeito, considerando-se que a lei não prevê padrão de
aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele genérico
para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de 1916, e
artigos 927, 944 e 953 do CC atual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019135-10.2019.8.26.0068 -Voto no 52391e
4
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e
parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser
solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do
nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão"
(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando-se as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes (o autor qualifica-se na exordial como
“estudante”) e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa
natureza, temos por adequada a fixação do montante indenizatório realizada pelo
douto magistrado “a quo”.
Cabe emitir alerta aos juízes, quanto a ações de indenização por
dano moral por atraso em voo, propostas muito longe dos domicílios dos
consumidores (consumidores de outros Estados da Federação). Devem os julgadores
ser cautelosos na fixação da indenização e, se possível, devem solicitar que os
consumidores compareçam em juízo para ratificar os termos das ações propostas,
inclusive se comprometendo, sob as penas da lei, a declararem que não cederam seu
direito indenizatório.
Esta Corte vem monitorando perfis de demandas abusivas. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019135-10.2019.8.26.0068 -Voto no 52391e
5
ações como a presente, de atraso de voo, ajuizadas por consumidor que “escolhe”
demandar em local diverso de seu domicílio, prejudicando obviamente a defesa de
seus direitos, têm sido consideradas predatórias. Bem por isso, como noticiado no
feito no 1002157-56.2020.8.26.0068, esse tipo de ação seria objeto de apuração
junto à Corregedoria Geral da Justiça por meio do NUMOPEDE NÚCLEO DE
MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA (Processo 2018/107227),
havendo orientação do próprio órgão censório desta Corte para tomada de cautela
quando do deferimento do processamento de tais ações (Comunicado CG no
154/2020).
Diante das circunstâncias da causa, que recomendam cautela,
não se poderia admitir valor indenizatório que pudesse causar ainda mais impacto
nas empresas aéreas, já bastante atingidas pela pandemia de covid-19. Não se afasta
o dever de reparar, mas ele deve ser comedido.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso
MELO COLOMBI
Relator